Tribunal: STF
Processo: ARE 1325656
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional. 



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. FATOR ACIDENTÁRIO DE PREVENÇÃO - FAP. METODOLOGIA DE CÁLCULO. RESOLUÇÃO CNPS 1.329, DE 2017. ACIDENTES DE TRAJETO. ACIDENTES DOS QUAIS NÃO RESULTA A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. A Resolução 1.329, de 2017, do Conselho Nacional da Previdência Social (a qual excluiu do cálculo do FAP os acidentes que não geraram afastamento ou concessão de benefício e os acidentes de trajeto) produz efeitos apenas a partir do cálculo do FAP-2017, com vigência em 2018, e não acarreta a invalidade da legislação anterior. 2. O FAP tem como finalidade última a redução dos riscos e a proteção dos trabalhadores, pelo que não se verifica ilegalidade na legislação anterior à Resolução 1.329, de 2017, do Conselho Nacional da Previdência, que autorize o afastamento do cálculo do índice dos acidentes que não geraram afastamento ou concessão de benefício, bem como aqueles ocorridos no trajeto entre o local de trabalho e a residência do empregado (os quais são equiparados pela lei previdenciária a acidente de trabalho).”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, §1º, 150, II, 194, parágrafo único, V, 195, §9, da Constituição Federal.



    Decido. 



    Irresignação não merece prosperar.



    Na apreciação da ADI nº 4.397/DF, de minha relatoria, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da delegação ao Poder Executivo para fixar, por meio infralegal, critérios para majoração da alíquota da contribuição previdenciária destinada ao custeio do Seguro de Acidente do Trabalho (SAT) e do Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS). Na ocasião consignei que



    “Note-se que tanto a variação das alíquotas coletivas (1%, 2% ou 3%) quanto a variação das alíquotas individuais (por meio do FAP) retratam o permissivo contido no art. 195, § 9º, da Constituição, com a redação dada pela EC nº 47/05. No primeiro caso, as alíquotas são alteradas conforme o grau de riscos ambientais do trabalho (leve, médio ou grave) da atividade econômica preponderante da empresa, dando-se ênfase ao aspecto coletivo dessa atividade; no segundo, as alíquotas mudam de acordo com o grau de desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, segundo os limites e padrões previstos no art. 10 da Lei nº 10.666/03, dando-se ênfase à atividade econômica concretamente realizada pelo contribuinte. Em ambas as situações, a variação das alíquotas ocorre em razão da atividade econômica, embora cada uma realce aspectos distintos dela.



    (...)



    Nesse ponto, é importante destacar que, a meu ver, não é possível o acolhimento de alegações no sentido de que seria inconstitucional considerar, na fixação da alíquota individual da contribuição, acidentes de trabalho que não são capazes de gerar benefício previdenciário (como os acidentes que acarretem até 15 dias de afastamento) ou riscos cobertos pelo seguro que não são controláveis pela própria empresa. Isso porque, no primeiro caso, a validade da fixação da alíquota individual da exação decorre da função extrafiscal do tributo, que busca minorar ou eliminar riscos de acidente do trabalho; no segundo caso, ela decorre tanto dessa função quanto da equidade, que possibilita certa gradação do valor da contribuição conforme os riscos cobertos pelo seguro.



    De toda forma, considero, tendo em vista a delegação feita pelo art. 10 da Lei nº 10.666/03, que cabe ao Poder Executivo verificar se os acidentes de trabalho e os riscos destacados no parágrafo anterior devem (e em que medida) influenciar ou não a fixação da alíquota individual.



    (...)



    Ademais, não vislumbro a existência de ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal no dispositivo impugnado. Vide que a alíquota máxima da contribuição para o SAT é de 6% (maior alíquota básica majorada em cem por cento), a qual, por si só, não revela ser confiscatória.



    De outro giro, verifico que a possibilidade da redução em até 50% da alíquota básica da contribuição para o SAT não importa aniquilação da arrecadação fiscal nem da concessão de benefícios previdenciários financiados pela exação, tendo em conta a solidariedade e a equidade na forma de participação no custeio da seguridade social.



    (...)



    Outrossim, a reitero que a lei previu os padrões a serem observados pelo Poder Executivo, limitando e disciplinando sua atuação. Em suma, o art. 10 da Lei nº 10.666/03 estabeleceu diálogo com o regulamento em termos de subordinação (ao prescrever os limites e fixar os padrões), de desenvolvimento (notadamente do sistema jurídico de tutela do ambiente do trabalho, da proteção do trabalhador contra acidentes de trabalho, da equidade e da eficiência) e de complementariedade (ao deixar um valoroso espaço para o regulamento complementar o aspecto quantitativo – especificamente, a alíquota – da regra matriz de incidência da contribuição destinada ao seguro contra acidentes de trabalho). O Poder Legislativo não está abdicando de sua competência de legislar sobre a matéria tributária. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos e outros padrões a serem observados pelo regulamento.”



    O referido julgado foi assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Direito Tributário. Princípio da legalidade tributária. Necessidade de verificação de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto. Contribuição destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Seguro contra acidente do trabalho (SAT). Fator acidentário de prevenção (FAP). Artigo 10 da Lei nº 10.866/03. Matérias intimamente ligadas à estatística, à atuária e à pesquisa de campo. Otimização da função extrafiscal e da equidade. Inexistência de ofensa à proibição do confisco.



    1. A Corte vem firmando orientação de que a legalidade tributária imposta pelo texto constitucional não é estrita ou fechada. Precedentes.



    2. A constitucionalidade da flexibilização do princípio da legalidade tributária é verificada de acordo com cada espécie tributária e à luz de cada caso concreto. Não existe ampla e irrestrita liberdade para o legislador realizar diálogo com o regulamento no tocante aos aspectos da regra matriz de incidência tributária. A possibilidade de haver a flexibilização do princípio deve ser interpretada com temperamento, caso contrário, haverá sério risco de sua banalização.



    3. Na espécie, o art. 10 da Lei nº 10.666/03 permite que as alíquotas de um, dois ou três por cento da contribuição destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho sejam reduzidas em até cinquenta por cento ou aumentadas em até cem por cento, consoante o regulamento dispuser, em razão do desempenho da empresa em relação à respectiva atividade econômica, apurado em conformidade com os resultados obtidos a partir dos índices de frequência, gravidade e custo, calculados segundo metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS).



    4. A lei estabeleceu diálogo com o regulamento em termos de subordinação (ao prescrever os limites e fixar os padrões), de desenvolvimento (notadamente do sistema jurídico de tutela do ambiente do trabalho, da proteção do trabalhador contra acidentes de trabalho, da equidade e da eficiência) e de complementariedade (ao deixar um valoroso espaço para o regulamento complementar parte do aspecto quantitativo da regra matriz de incidência do tributo). O Poder Legislativo não abdicou de sua competência para legislar sobre a matéria. A qualquer momento, pode o Parlamento deliberar de maneira diversa, firmando novos critérios políticos e outros padrões a serem observados pelo regulamento.



    5. Inexistência de ofensa ao art. 150, IV, da Constituição Federal. A alíquota máxima da contribuição para o SAT é de 6% (maior alíquota básica majorada em cem por cento), a qual, por si só, não revela ser confiscatória.



    6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.”



    Mais recentemente o Plenário da Corte apreciou a matéria em sede de repercussão geral no RE nº 677.725/RS e fixou a seguinte tese de julgamento para o Tema 554:



    "O Fator Acidentário de Prevenção (FAP), previsto no art. 10 da Lei nº 10.666/2003, nos moldes do regulamento promovido pelo Decreto 3.048/99 (RPS) atende ao princípio da legalidade tributária (art. 150, I, CRFB/88)". 



    Na ocasião, o Tribunal assentou que se o regulamento vai além do conteúdo da lei, a questão não é de inconstitucionalidade, mas de ilegalidade, matéria que não integra o contencioso constitucional. Segue a ementa do julgado, no que interessa, inclusive quanto à metodologia de cálculo adotada pelos atos infralegais:



    16. A sindicabilidade das normas infralegais, artigo 202-A do Decreto nº 3.048/99, com a redação dada pelo Decreto nº 6.957/09, deve pautar-se no sentido de que não cabe ao Pretório Excelso discutir a implementação de políticas públicas, seja por não dispor do conhecimento necessário para especificar a engenharia administrativa necessária para o sucesso de um modelo de gestão das doenças ocupacionais e/ou do trabalho, seja por não ser este o espaço idealizado pela Constituição para o debate em torno desse tipo de assunto, a pretexto de atuar como legislador positivo.



    (...)



    21. O Poder Judiciário, diante de razoável e proporcional agir administrativo, não pode substituir o enquadramento estipulado, sob pena de legislar, isso no sentido ilegítimo da expressão, por isso que não pode ser acolhida a pretensão a um regime próprio subjetivamente tido por mais adequado. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente